Tribunal: TJBA
Processo: 8041451-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8041451-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL CONCEICAO SANTOS Advogado(s): APELADO: SPOTLIGHT PROMOTORA DE VENDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Fraude por engenharia social. Responsabilidade objetiva. Repetição em dobro do indébito. Afastamento da compensação de valores. Dano moral. Majoração. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidor idoso em face de sentença que, reconhecendo a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado por meio de artifícios de engenharia social, julgou procedentes em parte os pedidos para determinar a repetição simples dos valores descontados, autorizar a compensação com o crédito original e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O apelante pleiteia a repetição dobrada, o afastamento da compensação e a majoração do quantum indenizatório. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir: (a) a incidência da repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (b) a possibilidade jurídica de compensação de valores quando o montante do empréstimo foi transferido pelo consumidor à própria ré; e (c) a adequação do valor da indenização por danos morais diante da gravidade do ilícito e da natureza alimentar da verba subtraída de pessoa idosa. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da promotora de vendas por danos causados em razão de fraude perpetrada por seus prepostos no exercício da atividade profissional é objetiva, configurando fortuito interno que atrai o dever de reparação integral (Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). 4. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se amolda perfeitamente à fraude por engenharia social contra consumidor idoso. 5. A autorização para compensação de valores deve ser integralmente afastada quando restar demonstrado que o consumidor, embora tenha recebido o crédito em sua conta, transferiu-o imediatamente para a empresa ré sob o falso pretexto de cancelamento da operação, inexistindo enriquecimento sem causa do autor e caracterizando tal transferência como etapa essencial do golpe. 6. O valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, considerando a privação indevida de verba alimentar de pessoa idosa hipervulnerável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação parcialmente provido, para: a) condenar a parte ré/apelada à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante; b) afastar integralmente a autorização de compensação de valores, uma vez que restou provada a transferência imediata do montante do empréstimo para a conta da própria ré como etapa integrante da fraude, inexistindo enriquecimento sem causa do consumidor; c) majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, a serem revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8041451-45.2023.8.05.0001, em que figura na condição de apelante MANOEL CONCEICAO SANTOS e, na condição de apelada, SPOTLIGHT PROMOTORA DE VENDAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.